Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA QUANDO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do crime de lesão corporal quando o contexto dos autos não permite inferir, com a certeza necessária à prolação do decreto condenatório, que o acusado desferiu um soco na boca da vítima.
2. Não se olvida que os relatos do ofendido podem e devem ser um elemento de convicção do julgador, porém, no caso ora analisado, considerados os fatos, tem-se a negativa de autoria afirmada pelo réu e a isolada palavra da vítima, não havendo qualquer outro elemento de prova quanto à prática do delito de lesão, o que impõe, assim, a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.
3. Diante de razoável dúvida quanto à materialidade e à autoria do delito em comento, a fragilizar um eventual decreto condenatório, a manutenção da absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.